Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-78.2016.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001401-78.2016.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 390.014.902-04 (APELADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa/instituição que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovado pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado em discussão, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou benefício previdenciário da autora, ensejando a restituição do indébito.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA
, para:
a
) declarar a inexistência de jurídica entre as partes;
b
) condenar os requeridos de forma solidária a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso de cada parcela;
c
) condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais a autora no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e,
d
) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em seu recurso, o recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(ID 170854822), sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo consignado em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação do empréstimo em discussão; da impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz que a apelada não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral, com a incidência dos juros a partir do arbitramento e a repetição de indébito na forma simples.

Já a recorrente
BANCO DO BRASIL S.A
(ID 170854822)
,
preliminarmente, argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não causou nenhum prejuízo a autora/apelada e, ainda, ausência de interesse de agir, posto que, além de não ter inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores a autora, porquanto entende que restou comprovada a inexistência de vínculo contratual entre as partes face à contratação com o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

No mais, aduz que a autora/apelada não faz jus à repetição de indébito e tampouco indenização por danos morais, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados; discorda da sua condenação às verbas de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 170854838, pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Turma:

Arguiu o requerido/apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que não causou nenhum prejuízo a autora.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, tratam-se as empresas/instituições requeridas de pessoas jurídicas conveniadas, tanto é que o produto – empréstimo consignado – comercializado pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
foi descontado na conta da parte autora pelo
BANCO BRASIL S/A
, consoante do documento de ID nº 170854805
.
Nesse liame, a arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES. ADMISSIBILIDADE: PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU NA FORMA REQUERIDA. – ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA PELO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONTRATAÇÃO E A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINARES: REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO QUE DECORRE DA ANÁLISE DO MÉRITO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECEDORES.
DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA CONTA MANTIDA COM A RÉ. LEGITIMIDADE CONHECIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. PARTE AUTORA QUE IMPUGNOU A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE PRODUZIU O DOCUMENTO DE COMPROVAR SUA VERACIDADE. TEMA 1.061 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA NOS AUTOS PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS RÉS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE CONTRATUAL E ILEGALIDADE DOS DESCONTOS RECONHECIDA. – DANO MORAL. EMPRÉSTIMO PERPETRADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO REQUERIDA PELOS RÉUS, MAS COMPORTA MAJORAÇÃO PLEITEADA PELA AUTORA. ADEQUAÇÃO AOS PARAMENTOS DESTA CÂMARA. INTUITO REPARATÓRIO E TAMBÉM PUNITIVO-PEDAGÓGICO. PECULIARIDADES DO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS. JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR TERIA RECONHECIDO O EMPRÉSTIMO EM RAZÃO DE PEDIDO DE PORTABILIDADE. SUPOSTA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II. – DECISÃO REFORMADA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS.RECURSO 01 CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.RECURSO 02 CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.RECURSO 03 CONHECIDO E PROVIDO. ”

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0000297-09.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 23.07.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA OFENSA MORAL – QUANTIA MÓDICA - AUSÊNCIA DA EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. Na esteira da jurisprudência do STJ, o mero desconto de valores em conta não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. In casu, a condenação por danos morais deve ser afastada, posto que, o simples fato de ter havido desconto desautorizado na conta bancária da autora, o prejuízo material ínfimo contabilizado será ressarcido integralmente. Além do mais, não restou comprovado nos autos a efetiva violação aos direitos de sua personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido [...]. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0814112-27.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/07/2022, p: 19/07/2022)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

U N Â N I M E

V O T O (CARÊNCIA DE AÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir arguida pelo apelante –
BANCO DO BRASIL S.A
confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, denota-se dos autos que a autora
CLEMENCIA DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL S/A
, ao argumento de que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, com renda mensal de um salário-mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a autora desconhece o Contrato Bancário nº 561863563, supostamente firmado com o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em 07/04/2010, no valor de R$ 2.179,34, parcelado em 60 prestações de R$ 68,93, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Alegou além de não ter contratado o citado empréstimo, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido – BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citados, os requeridos apresentaram contestações nos IDs nºs 170854805 (Banco Brasil S.A) e 170854805 (Bradesco), sendo que, preliminarmente, argui o
BANCO DO BRASIL S/A
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não causou nenhum prejuízo a autora e, ainda, ausência de interesse de agir, posto que, além de não ter inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ.

No mérito, ambos os requeridos sustentaram a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Marcos André da Silva
.

Inconformados, recorreram ambos os requeridos.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foram os requeridos que produziram a prova impugnada,
incumbiam a estes a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

A questão já foi, inclusive, sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1016,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ter acostado aos autos a
“Ficha Proposta de Adesão ao Contrato de Empréstimo para Pagamento Mediante Consignação em Folha de Pagamento nº 561863563”
(ID nº 170854805), verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto além de não ter recorrido da decisão que indeferiu
“[...]
a produção de prova consistente na realização de perícia grafotécnica [...]”
(Sic ID nº 170854810), instado a se manifestar quanto a eventual produção de demais provas, pugnou apenas
“[...] pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC [...]”
(Sic. ID nº 170854815).

Ademais, extrai-se dos autos que os requeridos não conseguiram comprovar o crédito do valor de R$2.179,34 relativo ao contrato em discussão na conta da autora.

Portanto, não tendo os requeridos comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, bem como o crédito dele inerente na conta da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, uma vez que inconteste seu interesse processual para tanto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Ademais, de se destacar que na hipótese, não há falar-se em aplicação da súmula 385 do STJ, porquanto não obstante o requerido/apelante BANCO DO BRASIL S/A, que a autora possui várias restrições cadastrais, não trouxe para os autos nenhuma prova de tal desiderato.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste aos requeridos/apelantes.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
maxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte, há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC Nº 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Quanto à pretensão do apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois tendo a autora se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, devem os requeridos arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples

b) reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho a eminente relatora, mas mantenho a reparação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGLAGIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do 1º vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho para manter a reparação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares,

Minorei a reparação dos danos morais porque as parcelas eram de R$ 68,00 (sessenta e oito reais).

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, (2ª VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

O montante da reparação não é pelo valor da parcela, mas sim pelo efeito pedagógico.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Considerando que a divergência é meramente aritmética, na forma do que prescreve o §5º do art. 94 do Regimento Interno, a apuração do
quantum
faz-se pela média aritmética dos votos.

Assim, registra-se que
a indenização por dano moral foi fixada pela média aritmética dos votos no montante de R$

4.333,33 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023